Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-93.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-93.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRAPETITA – INEXISTENTE – REJEITADA –
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU
QUE A
ASSINATURA
NÃO PARTIU DO PUNHO DA PARTE
– ILEGALIDADE VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
N
ão há que se falar em sentença
extrapetita
,
porquanto
o julgador

se
ateve aos limites do que foi postulado pela parte autora na exordial
, não tendo deliberado sobre matéria alheia aos autos.

2.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

3.
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

5.

Todavia, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Banco Santander (Brasil) S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da
Ação declaratória de nulidade do negócio jurídico c/c devolução das quantias pagas e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
Márci
a
da Silva Pereira
,
para declarar inexistentes as contratações dos empréstimos consignados referentes aos contratos em debate e descontados da folha de pagamento da autora e condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados nos proventos corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela. Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 10.000,00

(dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m
.
a partir da publicação da sentença
. Por conseguinte,
considerando que a parte autora decaiu em parte mínima, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Irresignado o banco apelante
argui,
em sede de preliminar, o julgamento
extrapetita
.

No mérito,
em síntese,
argumenta
a regularidade da contratação
, que diz ser refinanciamentos.

Defende a inexistência de vícios de consentimento.

Pondera a regularidade dos contratos assinados por mecanismo eletrônico.

Sustenta a realização das transferências bancárias na
conta
de titularidade d
a
apelad
a
.

Alega que inexiste dano moral a indenizar. Bem ainda, alternativamente, aduz a necessidade de redução do “quantum” indenizatório.

Menciona a inviabilidade do pedido de restituição em dobro.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id

204074860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Julgamento
Extrapetita
)

Eminentes pares:

Irresignado o banco apelante argui, em sede de preliminar, o julgamento
extrapetita
, sob o enfoque do pedido contido na inicial.

Em que pese os argumentos do banco apelante, não merece prosperar a preliminar.

Com efeito, não há que se falar em sentença
extrapetita
, uma vez que o julgador se ateve aos limites do que foi postulado pela parte autora na exordial.

Porquanto o provimento judicial não deliberou sobre matéria alheia aos autos e ao pedido veiculado na inicial.

Nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO QUANTO A ALGUNS TEMAS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – BAIXA GERMINAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, PERÍCIAS E TESTEMUNHAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 94, §5º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – FIXAÇÃO EM R$6.666,66 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a alegação de julgamento extra petita se a decisão não extrapola a pretensão formulada na inicial.
(...)
”.
(N.U 0032239-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

Narra a requerente na exordial que é
pessoa honrada, de bom nome, cidadã cumpridora de seus direitos e obrigações, pautando sua vida sempre pela observância de rígidos princípios éticos e morais, como bem atestam todos que a conhecem.

Sustenta que a despeito de já ter realizado diversas operações de crédito consignado outras instituições financeiras, Banco do Brasil, o Banco Pine e Banco Schahin e sempre ter honrado com as obrigações pactuadas, nunca realizou qualquer empréstimo perante o Banco Olé Bonsucesso.

Alega que verificou diversos descontos na sua folha de pagamento além dos valores que efetivamente contratou com as instituições financeiras descritas
.

Q
ue após pesquisa detalhada identificou 20 operações de crédito que

desconhecia aduzindo que destas,
0
8 operações de empréstimo consignado encontram-se com

descontos direto em folha de pagamento, ainda ativos.

Aduziu que na tentativa de entender o motivo de tantas operações de crédito, conta
c
tou a requerida que lhe encaminhou cópia de diversas cédulas, extratos de operações e um boleto no valor de R$ 5.794,65, referente a dívida de cartão de crédito que desconhecia, contudo, visando evitar inscrição de seu nome perante os entes de proteção ao crédito efetuou o pagamento do respectivo boleto.

Relata que desconhece a origem das operações questionadas, razão
pela qual ajuizou a ação, objetivando
a declaração da inexistência de todos os contratos questionados; a condenação da requerida na repetição em dobro dos valores indevidamente pagos no valor de R$ 193.259,62 e
a
indenização pelos danos morais suportados no patamar de R$ 20.000,00.

Na contestação,
o apelante
alega que os contratos n. 173950551,
n
° 187772959,
n
° 188352442,
n
° 189375365,
n
° 189939668, n. 189946087,
n
° 189946532 são na verdade contratos de refinanciamento dos empréstimos anteriores, dos contratos respectivos de n°155276364, n°861716694-0, n°859022641-4, n°859038379-3, n°860761342-2, n°858968631-3, n°861734756-5.

A sentença julgou parcialmente procedentes seus pedidos.

Dos argumentos contidos nas razões recursais, cinge-se que o cerne da discussão se refere à suposta regularidade da contratação de todos os contratos descritos nos autos, insistindo o banco apelante na ausência de vícios de consentimento.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, no que tange
à declaração
de inexistência dos contratos,
bem como,
à indenização por danos morais arbitrada e à repetição em dobro do indébito, motivo do inconformismo do recorrente.

Pois bem, diante do conjunto probatório dos autos e da questão fatídica em discussão,
no que concerne à irregularidade da contratação
,
os contratos
originários
de nº 189375365,
nº
189946087, nº 189946532,
nº
187772959,
nº
189939668

e
nº
188352442
, não apresentam qualquer assinatura.

Na mesma situação, os contratos de refinanciamento, de
nº 859038379-3,
n°

858968631-3, n°

861734756-5, n°

861716694-0, n°

860761342-2 e n°

859022641-4
,

que não consta
qualquer assinatura da parte autora e
,

eventualmente,
sendo na modalidade digital não há qualquer prova da manifestação de vontade de contratar da parte autora, sendo assim nulo
s os contratos.

Bem ainda, conforme laudo pericial grafotécnico, que aportou aos autos junto ao id
204074838
, o contrato de empréstimo consignado nº 00173950551, datado de 02/09/2019,
não foi firmado pel
a
requerente, que teve sua assinatura falsificada.

Nesse contexto, restou comprovado que os citados contratos, questionados pela requerente, não foram assinados pela mesma, de forma que não merece reparo a sentença recorrida, ao reconhecer a ausência de validade jurídica destes.

É cediço que, ao tratar de questão relativa à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do art. 373 do CPC, mas ao disposto no art. 429, II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, como o caso dos autos, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, devendo estar a cargo do réu.

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à
parte que produziu o documento.

De
consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadassobre
sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nesse contexto, comprovou
o requerente
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

C
onstatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto ao banco recorrente, conforme restou demonstrado no Laudo Grafotécnico, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço, frise-se, diante do fortuito interno.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

De maneira que devido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação aos citados contratos.

Portanto, deve
a
requerente ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de sua folha de pagamento.

No entanto, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

É sabido que a
jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
na folha de pagamento/aposentadoria
lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Desta forma,
constatada a ocorrência de fraude,
os valores descontados comportam restituição.

No entanto, a restituição deve ser
na forma simples
, porquanto, não demonstrada a má-fé do banco requerido/apelante.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com efeito
, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) não comporta redução
,
porque se mostra adequado ao caso.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
-VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, tão somente para determinar a restituição do indevidamente descontado
na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024